Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-96.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem imóvel - Cédula de crédito bancário garantida com cláusula de alienação fiduciária – Ação de tutela cautelar antecedente – Demanda de devedor fiduciante em face de banco credor fiduciário - Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Pretensão de purgar a mora e

Ementa:
Bem imóvel - Cédula de crédito bancário garantida com cláusula de alienação fiduciária – Ação de tutela cautelar antecedente – Demanda de devedor fiduciante em face de banco credor fiduciário - Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Pretensão de purgar a mora e obstar a realização dos leilões extrajudiciais marcados – Leilão, porém, já levado a efeito antes do ajuizamento da ação, bem como lavrado o auto de arrematação – Autor devidamente intimado no endereço declinado no contrato acerca da realização dos leilões - Inexistência, ademais, de qualquer vício no procedimento adotado pelo banco réu.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000065-96.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRUNO CESAR MARACIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.464
Apelação no 1000065-96.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo Foro Regional de Penha de França
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Bruno Cesar Maracin
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Classificação: Alienação fiduciária em garantia Tutela cautelar
antecedente
r
EMENTA: Bem imóvel - Cédula de crédito bancário
garantida com cláusula de alienação fiduciária Ação de
tutela cautelar antecedente
Demanda de devedor
fiduciante em face de banco credor fiduciário - Sentença
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do
CPC Manutenção do julgado Cabimento Pretensão
de purgar a mora e obstar a realização dos leilões
extrajudiciais marcados Leilão, porém, já levado a efeito
antes do ajuizamento da ação, bem como lavrado o auto
de arrematação
Autor devidamente intimado no
endereço declinado no contrato acerca da realização dos
leilões - Inexistência, ademais, de qualquer vício no
procedimento adotado pelo banco réu.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de tutela cautelar antecedente fundada em cédula
de crédito bancário garantida com cláusula de alienação
fiduciária, envolvendo bem imóvel, proposta por Bruno Cesar
Maracin em face de "Banco Santander (Brasil) S/A", onde
proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
do Código de Processo Civil fls. 268/269.
Aduz o autor, com preliminares de nulidade por
falta de regular intimação da decisão que deferiu a tutela de
urgência e por cerceamento de defesa, que o julgado merece
integral reforma à alegação, em apertada síntese, de que o leilão
extrajudicial está eivado de nulidade, ante a falta de intimação
pessoal acerca de sua realização, formalidade imprescindível à
sua validade. Acresce que deveria ter sido dada oportunidade de
aditar a inicial, porquanto o procedimento de cobrança
perpetrado pelo banco réu também contém sérias irregularidades
fls. 283/302.
Contrarrazões às fls. 336/350, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo, sendo o apelante beneficiário
da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Por primeiro cabe consignar que não há nulidade
a ser reconhecida no tocante às intimações acerca das decisões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fls. 185 e 268/269.
O autor constituiu como seus procuradores, na
petição inicial, os doutores Pedro Gomes Correa de Souza,
Bélica Nohara e Leandro Coev Hornos (fls. 25), sendo que,
inobstante haja pedido no sentido de que as publicações fossem
efetivadas em nome do primeiro, as intimações foram
disponibilizadas em nome da patrona Dra. Bélica Nohara,
regularmente constituída na procuração e, portanto, remanescem
válidas todas as publicações realizadas em seu nome, não
havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.
Nesse sentido: “APELAÇÃO. Processo civil.
Intimação de advogado. Das intimações dos atos processuais
deve constar o nome dos advogados indicados, com o respectivo
número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou da
sociedade de advogados, bem como o nome das partes, a teor
do artigo 272, §2o e §5o do Código de Processo Civil de 2015 e
dos artigos 135, I e 136 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral deste E. Tribunal de Justiça. Pedido de intimação de três
advogados. Intimação apenas em nome de um deles. Ausência
de nulidade. Não há nulidade na intimação levada a efeito em
nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido
requerimento na exordial para que constasse da publicação o
nome de outros dois advogados, eis que o ato processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
alcançou a sua finalidade. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1000724-12.2018.8.26.0695; Relator Des. Coelho Mendes; 10a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do Julgamento:
13/08/2019 - grifei)
Não há também que se cogitar em nulidade da
sentença em função do alvitrado cerceamento de defesa, na
medida em que despicienda seria a realização de prova pericial
contábil.
Consta dos autos que em setembro de 2007 as
partes firmaram contrato de empréstimo através de cédula de
crédito bancário gravada com alienação fiduciária em garantia de
bem imóvel, alvo de renegociação em 2017, mas em função da
mora ocorrida em razão de dificuldades financeiras, o autor foi
notificado extrajudicialmente para pagar o débito em aberto, mas
deixou de fazê-lo, ao que, em seguida, foram agendados leilões
do imóvel pelo banco réu, credor fiduciário.
Pleiteou o autor, com base no art. 305, do Código
de Processo Civil, pelo deferimento de tutela de urgência para
suspensão dos leilões extrajudiciais, haja vista não ter sido
pessoalmente intimado das datas designadas, medida reputada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
necessária para permitir-lhes o exercício do direito de purga da
mora.
Deferida a tutela de urgência em decisão datada
de 09.01.2019, foi determinada a citação do réu (fls. 185).
O banco réu compareceu espontaneamente aos
autos, afirmou que intimou o autor acerca da realização dos
leilões, tendo o imóvel sido arrematado em 07.01.2019 e lavrada
a carta de arrematação em 16.01.2019.
Na sequência restou prolatada a sentença ora
combatida, que indeferiu a petição inicial, já que não é mais
possível a purgação da mora, a qual não comporta reparo.
A matéria em discussão submete-se a regramento
próprio e específico, vale dizer, à Lei no 9.514/97.
Inadimplente o fiduciante, prevê a lei de regência,
para efeito de excussão extrajudicial da garantia fiduciária, o
seguinte procedimento: uma vez constatada a mora do fiduciante,
o credor fiduciário deverá notificá-lo pessoalmente pelo Cartório
de Registro de Imóveis para purgá-la em 15 dias (art. 26). Não
purgada a mora, a propriedade do imóvel, antes transferida ao
devedor fiduciante, será consolidada em nome do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fiduciário. A seguir, o art. 27 determina que, com a consolidação
da propriedade em nome do credor, este deverá, no prazo de 30
dias, promover público leilão para a venda do bem. Dois leilões
são realizados. O primeiro deles terá como preço mínimo o
montante da avaliação do imóvel. O segundo, 15 dias depois,
terá como preço mínimo o valor da dívida mais despesas, seguro,
tributos e demais encargos incidentes.
O art. 26, da Lei no 9.514/97, estabelece que:
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos
deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”
“(...) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de
Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na
matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome
do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do
imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do
laudêmio.”
O art. 27, dessa mesma lei, prevê que: “Uma vez
consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo
de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o
do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação
do imóvel.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Diante desse quadro, tem-se como regular a
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
mormente ante a constatação documental no sentido de que o
autor foi notificado para purgação da mora, bem como acerca da
realização dos leilões, através de telegrama enviado ao endereço
constante no contrato (fls. 238/239).
Portanto, inexistente nos autos elementos para se
reconhecer a ocorrência de qualquer tipo de nulidade no
procedimento de alienação extrajudicial do bem.
Por derradeiro, deixo de aplicar o disposto no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, porque não houve
condenação ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência à parte contrária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica